Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0734873-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS AGRAVADO: RICARDINA BARBOSA DE ALBUQUERQUE DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deixou de reconhecer a eficácia da renúncia ao mandato apresentada pelos advogados da ré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a renúncia ao mandato foi regularmente formalizada, instruída com comprovantes de notificação extrajudicial e por e-mail, em conformidade com o art. 112 do CPC; 2) transcorrido o prazo legal de dez dias para constituição de novo patrono, a eficácia da renúncia se tornou automática, independentemente de homologação judicial; 3) a manutenção compulsória dos advogados nos autos representa violação ao direito de liberdade profissional e risco de nulidades processuais, uma vez que eles não mais possuem poderes para representar a parte. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a obrigatoriedade de representação pelos advogados renunciantes, com a exclusão de seus nomes do cadastro do sistema eletrônico, de modo que futuras intimações sejam direcionadas apenas a novo patrono que venha a ser constituído. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a petição que comunica a renúncia do(a) advogado(a) da parte requerida não veio acompanhada de documento hábil que comprove a prévia notificação do mandante com sua ciência inequívoca, de maneira que não poderá o(a) advogado(a) liberar-se do múnus processual de continuar representando a parte. Além do mais os comprovantes de ID's 240908954 e 240909955 trazem remetente estranho a lide. (...) Ocorre que consta dos autos e-mail enviado pelo escritório dos advogados para a conta institucional da agravante Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., com comprovante de recebimento em 21/03/2025, além de notificação extrajudicial também enviada em nome do escritório e endereçada tanto à agravante quanto à sócia Wilma, com ARs comprovando a entrega ao destinatário, o que evidencia que a renúncia ao mandato foi devidamente comunicada, conforme previsto no art. 112 do CPC, in verbis: Acerca do tema, dispõe o art. 112 do CPC: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Há decisões semelhantes neste mesmo sentido em outras causas envolvendo a mesma empresa agravante, in verbis: Processo: 0722712-08.2023.8.07.0020 RENATO SCUSSEL 2a Turma Cível 07/03/2025 Inteiro Teor: PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722712-08.2023.8.07.0020 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IVANETE DANTAS DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a sentença de ID 63621341, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 0722712-08.2023.8.07.0020, ajuizada por IVANETE DANTAS, ora apelada. O advogado da Ideal Saúde informou a renúncia ao mandato judicial (ID 64731014). Juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 64731018 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, e via e-mail aos diretores da empresa apelante. Determinada a intimação do patrono para demonstrar a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias, foi apresentada a petição de ID 68276289 e anexos, a constar o envio de e-mail comunicando o ato (ID 68276292); a confirmação de leitura (ID 68276293); além do comprovante de envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço da Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (ID 68276295). Assim, demonstrada a efetiva ciência do recorrente à renúncia do mandato e determinada a constituição de novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I do CPC, nos termos da decisão de ID 68462035. A apelante não comprovou a nomeação de novo patrono (ID 69206397). É o relatório. DECIDO. Quanto ao tema da irregularidade da representação da parte em sede recursal, assim dispõe o art. 76, §2o, inciso I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso concreto, observa-se a devida comprovação da comunicação da renúncia do antigo patrono da recorrente e, de outro lado, não houve qualquer manifestação em relação à nomeação de novo advogado, o que evidencia o descumprimento da determinação da regularização da representação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 76, §2o, inciso I, do CPC, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Por sua vez, o risco de dano iminente decorre do fato de que, permanecendo habilitados nos autos, os advogados do escritório continuarão responsáveis pelos atos processuais. Por fim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que entendo mais adequada a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da renúncia ao mandato, desobrigando os advogados da agravante do patrocínio da causa e determinando a exclusão de seus nomes do cadastro processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator